Tribunal: TJDFT
Processo: 0720858-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BAIXA NA RESTRIÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE NO CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA. CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. De regra, incumbe ao exequente indicar os bens do executado passíveis de penhora, assim como promover todas as diligências a seu alcance para viabilizar o regular andamento do processo, aí incluídas as providências necessárias ao cumprimento de carta precatória expedida em seu favor.
2. No caso, foi efetivada a penhora sobre o veículo localizado em consulta Renajud. Contudo, expedido carta precatória de remoção do bem, o expediente fora devolvido 2 (duas) vezes pelo juízo deprecado, sem qualquer tentativa de cumprimento, porque o agravante não zelou pelo regular andamento da precatória, deixando de recolher as custas pertinentes à diligência requerida. Assim, diante da manifesta desídia do exequente-agravante, justifica-se a desconstituição da penhora.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.